Tribunal: TJES
Processo: 0011908-92.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011908-92.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – – BIS IN IDEM - MOTIVOS DO CRIME – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de tentativa de homicídio, uma vez que a materialidade e a autoria restaram configuradas nos autos, razão pela qual a tese da acusação encontra guarida na prova apurada.

2. A conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando apta a cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

3. Havendo provas que sustentem a condenação, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, XXXVIII, "c", da CF).

4. Impossibilidade de agravar-se a reprimenda pelo reconhecimento da circunstância judicial referente à culpabilidade , uma vez que a pena já foi qualificada pela mesma razão, o que resultaria em
bis in idem
.

5. Mantém-se a circunstância judicial referente aos motivos do crime, uma vez que foi devidamente justificada em elementos fáticos extraídos dos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do Apelante para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida e regime fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011908-92.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES177

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A irresignação recursal é apresentada em face da sentença a fls. 302/303, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para condenar o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no Artigo 121, § 2º, VII, do Código Penal.

Nas razões no ID 5389915, o recorrente sustenta a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Feitas essas considerações, atem-se à devolutividade do recurso ante o disposto na súmula 713, do STF, que delibera que o
"efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
."

Consta dos autos que no dia
28 de julho de 2018, por volta de 16h00min, na Rua C, S/N, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica/ES, o Apelante, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo (auto de apreensão n° 404.3.15471/2018), desferiu disparos contra a vítima SD/PMES MURILO DUTRA LACERDA, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Inobstante as alegações apresentadas pela defesa, constata-se que a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de ocorrência a fls. 19/21, Auto de Apreensão da arma de fogo, munições e carregador, à fl. 24 e Laudo Pericial realizado na arma apreendida, a fls. 112/116; bem como a
autoria
do ilícito imputado ao réu foi observada através da prova testemunhal, razão pela qual o acusado foi pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em detida análise dos autos, observa-se que o Conselho de Sentença, acolheu a tese da acusação, condenando o Réu quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, asseverando ainda a qualificadora prevista no inciso VII, §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Em que pese a defesa alegue que as provas foram manifestamente contrária as provas dos autos, nota-se que a esta não assiste razão.

Isso porque, ao analisar as provas testemunhais, que foram ouvidas tanto no inquérito policial, quanto em juízo, nota-se que essas foram uníssonas ao confirmar a autoria do Apelante, vejamos:

[...]
Que tomou conhecimento que o acusado havia empreendido fuga quando os colegas lhe deu ordem de parada e, ato contínuo, teria deflagrado disparos em desfavor dos policiais
; Que o acusado continuou a empreender fuga, tendo corrido cerca de 600m, além de ter atravessado um valão a nado até chegar no bairro Flexal 1, aonde estava escondido em um terreno em meio a bananeiras; [...] (
PMES TIAGO PEREIRA LOPES
, prestado na esfera judicial, fl. 168)

[...]
Que o depoente estava na condução da viatura e pode visualizar que o acusado estava armado;
Que quando o acusado visualizou a viatura empreendeu a fuga por um beco, sendo que foi perseguido pela SD ANDREZA e o SD DUTRA; Que nesse momento a viatura atolou, por ter muito bairro naquele local, sendo que o depoente acionou apoio; Q
ue pôde ouvir os disparos de arma de fogo;

Que acredita ter ouvido mais de quatro disparos de arma de fogo em toda a ação;
Que depois da prisão do acusado,
o depoente tomo
u
conhecimento que o acusado deflagrou disparos contra o SD DUTRA e a SD ANDREZA, tendo empreendido fuga;
[...] (
PMES AMORIM
, prestado na esfera judicial, fl. 169)

[...] Que o acusado estava com a arma de fogo em sua cintura, a qual estava toda suja de lama, sendo que o acusado estava todo molhado; Que não se recorda se o acusado disse alguma coisa quando foi preso; Que não conhecia o acusado e não sabe dizer se algum colega já o conhecia;
Que quando o apoio do rádio foi solicitado, foi informado que o acusado havia disparado contra os militares
; Que não sabe dizer quantos disparos foram deflagrados. [...] (
PMES DIEGO FRANÇA TEIXEIRA
, prestado na esfera judicial, fl. 170)

[...] Que quando estava junto com SD DUTRA e o SD AMORIM, fazendo a curva da Rua C visualizaram o acusado, o qual estava em cima de uma moto, parada, com a arma de fogo na mão; Que quando o acusado viu a viatura, empreendeu füga momento em que a depoente e seus colegas deram ordem de parada para o mesmo, sendo que o mesmo continuou a correr; que a depoente e seu colega SD DUTRA passaram a correr em busca do acusado, estando DUTRA na frente e a depoente logo atrás;
Que ato contínuo, o acusado portando arma de fogo, irou-se e deflagrou três ou quatro disparos em direção da depoente e de seu colega.
[...] (
SD/PMES Andreza Vieira Tavares
, prestado no âmbito judicial, fl. 171)

[...] Que quando o acusado viu a viatura, empreendeu fuga, momento em que o depoente e sua colega ANDREZA pararam a viatura, de eram e deram ordem de parada ao acusado; Que o acusado não obedeceu e continuou a correr sendo que ato contínuo,
virou na direção do depoente e de sua colega e deflagrou disparos com
a
arma que possuía em direção dos dois
; [...] (
SD/PMES MURILO DUTRA LACERDA
, prestado na esfera judicial, fl. 172)

Diante das alegações acima expostas, observa-se que os envolvidos no momento da abordagem confirmaram que o Apelante empreendeu fuga após a ordem de parada, proferida pelos policiais e no momento em que começou a perseguição, o réu deferiu os referidos disparos com a arma que portava, em direção aos policiais.

Assim, observa-se que a tese da acusação encontra guarida nos autos e, por isso, a conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando apta a cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART. 593, III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Na decisão agravada, o recurso especial da defesa foi provido para reformar acórdão que, julgando apelação do Parquet fundada no art. 593, III, "d", do CPP, cassou o veredito absolutório e submeteu o réu a novo júri. Com isso, ficou restaurada a sentença de absolvição. 2.
Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito.
Precedentes. [...]5. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois
é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.893.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021. - destaque)

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que havendo provas que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Posto isso, passo à análise da dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico.

Nesse sentido, observar-se que o juiz fixou a pena base em 15(quinze) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à
culpabilidade
, e
motivos do crime
, vejamos:

[...] Com efeito, tenho que a
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação. O acusado, armado efetuou disparos contra policial militar ao ser abordado. A vítima, o policial militar estava no cumprimento do dever. O acusado tinha plena consciência desta condição e plena consciência da gravidade do ato que estava prestes a praticar e praticou. Realmente o ato de efetuar disparos contra agentes públicos encarregados de policiamento ostensivo, denota que o acusado, de fato, agiu de modo bastante reprovável. Desprovido de qualquer caráter ético ou moral a conduta do acusado. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os
ANTECEDENTES
são registrados como havendo praticado crime de roubo em 2015, pelo qual foi condenado, razão pela qual reconheço os maus antecedentes (fls. 261).No entanto, deixo de sopesar na dosimetria da pena, visto que será analisado por ocasião da apreciação de possível circunstâncias agravante da reincidência, evitando-se o
bis in idem.
Sua
CONDUTA SOCIAL
não é registrada adequadamente. A
PERSONALIDADE
do acusado, sem possibilidade de aferição exata.
Os MOTIVOS

não justificam a conduta do acusado, posto que ao avistar a viatura, empreendeu fuga, após os policiais militares deram ordem de parada, momento em que o acusado começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima,no estrito cumprimento de seu dever legal, como autoridade policial.O acusado efetuou disparos tentou matar a vítima para fugir da ação policial e evitar ser preso com a arma
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são bastante desfavoráveis. O acusado efetuou disparos de arma de fogo para matar um policial militar. O acusado após avistar os policiais, tentou empreender fuga e ao receber ordem de parada, começou a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor da vítima. A vítima somente não foi alvejado por o acusado ter errado os tiros. Essas circunstâncias judicial não sopesará na dosimetria da pena, posto que já reconhecida como circunstância qualificadora. As C
ONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado, visto que estava apenas no cumprimento de seu dever. E o acusado não goza de regular condição financeira. [...]

Nesse ponto, ao analisar as justificativas adotas pelo Magistrado para valorar negativamente, observa-se que essa foi baseada no fato do Apelante ter disparado contra policiais militares que estavam no exercício de sua função.

Nesse sentido, uma vez que o crime já foi qualificado pela mesma razão (121, §2°, VII, CP), a hipótese de agravar a pena diante de tais argumentos incorreria em bis in idem, o que é vedado no Direito Penal.

No entanto, no que concerne aos motivos crime, nota-se que conforme mencionado, o magistrado não atribuiu como razão do cometimento do crime o fato da vítima ser um policial, motivo pelo qual a circunstância judicial deve ser mantida.

Diante disso,
fixa-se a pena-base em
13
(
treze
) anos
e 6 (seis) meses
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal,

conforme documentos e guia de execução de fls.259/264, razão pela qual exaspera-se a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, fixando a pena em 16 (dezesseis) anos).

Ausentes atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando, assim,
a pena em 5 (cinco) anos
.

Ausentes causas de aumento.

Fixa-se a pena final em definitivo em
5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, fixa-se o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, em virtude da reincidência do réu, sendo incabíveis os benefícios da substituição para pena restritiva de direitos e
sursis
, previstos nos arts. 44 e 77 do mesmo Código.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do Apelante para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
, a ser cumprida e regime fechado.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)